Tribunal: TCU
Processo: 041.442/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3364/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.442/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Augusto Ferreira (XXX.932.029-XX); Andrea da Silva Oliveira (XXX.080.617-XX); Carina Aparecida de Mello (XXX.625.140-XX); Claudia Patricia Marra (XXX.979.786-XX); Gorete Borges (XXX.502.619-XX); Jose Benedito Barbosa Filho (XXX.016.718-XX); Liane Silva dos Santos (XXX.351.860-XX); Marileusa Fontana da Costa (XXX.711.730-XX); Paulline Valeria Ricetti (XXX.330.640-XX); Romilda Augusto de Oliveira (XXX.800.939-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.